Tribunal: TJMT
Processo: 1038923-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038923-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVA SARAIVA DA SILVA - CPF: 903.219.601-49 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038923-63.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial Cível Do Cristo Rei – Várzea Grande

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):
Eva Saraiva da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
22

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE COMPRA NÃO RECONHECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.500,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos contestados e condenou a instituição bancária em indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão de compras não reconhecidas no cartão de crédito da autora.

2.
Em suas razões recursais, o banco alega que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que as compras contestadas foram realizadas com o uso de cartão e senha pessoal, sendo obrigação do correntista manter a guarda segura de tais dados, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.
Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A reclamante apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

5.
Ressalto, desde já, que a sentença não merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, de modo que deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

6.

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente ficou devidamente demonstrada, pois restou comprovado que, assim que recebeu mensagem de ativação do aplicativo bancário, a reclamante entrou em contato com sua gerente, já suspeitando a possibilidade de fraude, é o que se verifica pelos
prints
de mensagens juntadas no id. 127687153.

7.

Frisa-se, também, que a recorrida contestou as compras não reconhecidas, administrativamente junto à instituição financeira, todavia, sem êxito, tendo o banco se limitado a informar que “
analisamos a contestação e não identificamos irregularidades, valor permanecerá em fatura
” (vide documento de id. 127687157).

8.
Ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto,
data vênia
, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

9.
O cerne deste caso, portanto, não é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos no cartão de crédito. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas.

10.
Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022